Tribunal: TJES
Processo: 0003764-94.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003764-94.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATHEUS DE SOUZA NUNES e outros (3)

APELADO: JOSE BENEDITO NUNES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM REQUERIMENTO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. ACERVO COMPOSTO POR UM ÚNICO BEM. PROPRIEDADE E POSSE. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. INEFICAZ. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O acervo hereditário é composto por apenas um imóvel, registrado em nome de terceiro (fl. 15) e, ainda, o único documento que estabelece liame jurídico entre o falecido e o imóvel narrado na petição inicial é uma procuração em causa própria (fl. 13), perfazendo um ato unilateral, instrumento ineficaz para o fim almejado (transmissão imobiliária e/ou possessória).
2.
O processo foi extinto sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual indispensável a tramitação do processo de inventário (comprovação da posse e/ou da propriedade do bem que constitui o acervo hereditário), não guardando relação com abandono da causa, prevista no inciso III, do art. 485/CPC, o qual daria ensejo a intimação pessoal da parte autora.

3.
inexiste a alegada violação ao devido processo legal, uma vez que o Inventariante foi intimado para “demonstrar a existência de direitos aquisitivos do extinto sobre o bem, decorrentes de instrumento apto, sob pena de extinção do processo por ausência de pressupostos processuais”, conforme Despacho de fl. 75.
4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003764-94.2013.8.08.0048

APELANTES:
MATHEUS DE SOUZA NUNES E OUTROS

APELADO:
JOSÉ BENEDITO NUNES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação em razão da Sentença de fls. 77-78, por meio da qual o Magistrado da Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Serra (ES), nos autos de requerimento de Abertura de Inventário ajuizado por Kaique de Souza Nunes e Outros, ora Apelantes, tendo em vista o óbito de José Benedito Nunes, julgou extinta a relação jurídico-processual, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões de recurso (fls. 82-86) os Apelantes pugnam pela reforma da Sentença sob os seguintes fundamentos:
(1)
o objeto do inventário é a transmissão legal da posse;
(2)
inobservância do §1º, do artigo 485/CPC - necessidade de intimação pessoal da parte para suprir a falta;
(3)
violação ao princípio do devido processo legal.

À luz do artigo 1.206 do Código Civil, com a morte a posse é transmitida aos herdeiros:

Art. 1.206.
A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres.

No que diz respeito à prova da propriedade do bem no caso de
transmissão entre vivos, deve ser feita através da certidão de transcrição do título aquisitivo no registro do imóvel no serviço de registro de imóveis.

A propósito, dispõe o artigo 1.245 do Código Civil.

Art. 1.245.
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

No que lhe concerne, o artigo 620, inciso IV, alínea 'g', do CPC, discorre acerca da possibilidade de inventariar direitos e ações, competindo ao Inventariante relacioná-los e descrevê-los dentro de 20 (vinte) dias, contados da data da prestação do compromisso:

Art. 620.
Dentro de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados:

[...]

IV - a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se:

[...]

g) direitos e ações;

[...].

Da conjugação dos dispositivos transcritos acima, conclui-se que inexiste restrição ao inventário e partilha dos direitos possessórios, mesmo que não haja prova da propriedade no Registro Imobiliário competente.

Todavia, diferentemente das alegações dos Apelantes, no caso em exame não há comprovação nem da propriedade do imóvel, nem tampouco da posse do bem.

Isto porque o acervo hereditário é composto por apenas um imóvel, registrado em nome de terceiro (fl. 15) e, ainda, o único documento que estabelece liame jurídico entre o falecido e o imóvel narrado na petição inicial é uma procuração em causa própria (fl. 13), perfazendo um ato unilateral, instrumento ineficaz para o fim almejado (transmissão imobiliária e/ou possessória).

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme precedentes a seguir transcritos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM OU IN REM PROPRIAM). NATUREZA JURÍDICA. NEGÓCIO JURÍDICO UNILATERAL. PODER DE DISPOR. TÍTULO NÃO TRANSLATIVO DE DIREITOS OU DE PROPRIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO OUTORGANTE PROMITENTE COMPRADOR DE IMÓVEL. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/7/2021 e concluso ao gabinete em 2/6/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se o promitente comprador tem legitimidade ativa para pleitear a rescisão de promessa de compra e venda de imóvel, ainda em construção, após outorgar procuração em causa própria a terceiro que, na sequência, a substabeleceu para outrem. 3. O promitente comprador que outorga procuração em causa própria (in rem suam ou in rem propriam) detém legitimidade ad causam para figurar em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel antes de realizado eventual negócio jurídico translativo de direitos sobre o bem. 4.
A procuração em causa própria é negócio jurídico unilateral, segundo o qual o outorgante confere ao outorgado poder, formativo e dispositivo, de dispor sobre determinado bem (real ou pessoal), em nome do outorgante, no interesse do outorgado, de maneira irrevogável e sem a necessidade de prestar contas
. 5.
Não há, por meio da procuração em causa própria, a cessão de direitos creditícios, tampouco a transmissão da propriedade
. [...]. (REsp n. 1.962.366/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 2/3/2023.).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS, COM PEDIDO SUCESSIVO DE INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE NUA PROPRIEDADE E USUFRUTO DE IMÓVEL. VALOR SUPERIOR A TRINTA VEZES O MAIOR SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NO PAÍS. POSTERIOR ALIENAÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. INSTRUMENTO PÚBLICO. CÓDIGO CIVIL, ART. 657. NULIDADE DO TÍTULO FORMADO DE PROCURAÇÃO QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DA LEI. 1. Em atenção ao princípio da simetria da forma, a procuração para a transferência de imóvel com valor superior ao teto legal, ato para cuja validade é exigido instrumento público, deve ter necessariamente a mesma forma pública (Código Civil, art. 657). 2.
Aplica-se à procuração em causa própria - a qual é irrevogável, não se extingue pela morte de qualquer das partes, isenta o mandatário de prestar contas e permite transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais - a regra de que o mandato deverá ser outorgado pela forma de instrumento público quando destinado à prática de negócio jurídico que vise à "constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País" e, portanto, dependa da forma de escritura pública (Código Civil, art. 108)
. 3. Agravo interno provido. Recurso especial a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.894.758/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 15/12/2021.).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. NEGÓCIO JURÍDICO UNILATERAL. PODER DE REPRESENTAÇÃO DO OUTORGADO, EM SEU PRÓPRIO INTERESSE. TRANSMISSÃO DE DIREITOS REAIS OU PESSOAIS, EM SUBSTITUIÇÃO AOS NECESSÁRIOS SUPERVENIENTES NEGÓCIOS OBRIGACIONAIS OU DISPOSITIVOS. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS COM USO DA PROCURAÇÃO. AFIRMAÇÃO DE ERRO, DOLO, SIMULAÇÃO OU FRAUDE. INVIABILIDADE LÓGICA. CAUSA DE PEDIR APONTANDO QUE OS NEGÓCIOS TRANSLATIVOS DE PROPRIEDADE FORAM EM CONLUIO ENTRE OS RÉUS, PARA LESIONAR A PARTE AUTORA. PEDIDO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO DE INÉPCIA DA INICIAL, SEM OPORTUNIDADE DE EMENDA DESSA PEÇA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. A procuração é negócio jurídico unilateral; o mandato, contrato que é, apresenta-se como negócio jurídico geneticamente bilateral
. De um lado, há uma única declaração jurídico-negocial; de outro, duas declarações jurídico-negociais que se conjugam por serem congruentes quanto aos meios e convergentes quanto aos fins. Por conseguinte, muito embora o nome do outorgado conste do instrumento de procuração, ele não é figurante, pois o negócio jurídico é unilateral. 2.
A procuração em causa própria (in rem suam) é negócio jurídico unilateral que confere um poder de representação ao outorgado, que o exerce em seu próprio interesse, por sua própria conta, mas em nome do outorgante. Tal poder atuará como fator de eficácia de eventual negócio jurídico de disposição que vier a ser celebrado. Contudo, até que isso ocorra, o outorgante permanece sendo titular do direito (real ou pessoal) objeto da procuração, já o outorgado apenas titular do poder de dispor desse direito, sem constituir o instrumento, por si só, título translativo de propriedade
. 3. Nesse caso, há uma situação excepcional: ao procurador é outorgado o poder irrevogável de dispor do direito objeto do negócio jurídico, exercendo-o em nome do outorgante (titular do direito), mas em seu próprio interesse e sem nem mesmo necessidade de prestação de contas. É contraditório que se reconheça ter sido outorgada procuração com essa natureza ao ex-marido da autora e se aluda, no tocante às alienações com uso do instrumento, a erro, dolo, simulação ou fraude. E não pode ser atribuída a esse negócio jurídico unilateral a função de substituir, a um só tempo, os negócios jurídicos obrigacionais (por exemplo, contrato de compra e venda, doação) e dispositivos (v.g., acordo de transmissão) indispensáveis, em regra, à transmissão dos direitos subjetivos patrimoniais, notadamente do direito de propriedade, sob pena de abreviação de institutos consolidados e burla à regras jurídicas. [...]. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.345.170/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 17/6/2021.).

Prosseguindo, no que diz respeito à alegação de violação ao devido processo legal e a necessidade de intimação pessoal da parte autora para suprir a falta dos atos processuais e das diligências, tenho que a hipótese que se apresenta é diversa.

Conforme sobressai dos autos, o processo foi extinto sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual indispensável a tramitação do processo de inventário (comprovação da posse e/ou da propriedade do bem que constitui o acervo hereditário), não guardando relação com abandono da causa, prevista no inciso III, do art. 485/CPC, o qual daria ensejo a intimação pessoal da parte autora.

Outrossim, inexiste a alegada violação ao devido processo legal, uma vez que o Inventariante foi intimado para “demonstrar a existência de direitos aquisitivos do extinto sobre o bem, decorrentes de instrumento apto, sob pena de extinção do processo por ausência de pressupostos processuais”, conforme Despacho de fl. 75.

Ressalto por fim, como externado pelo Magistrado, “a prolação de sentença terminativa neste feito não ocasionará à parte prejuízo, posto que lhe é assegurada a possibilidade de nova propositura da demanda ante a esta mesma unidade”, momento em que poderá comprovar a alegada posse sobre o bem (seja por prova testemunhal ou outro meio idôneo).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.